Tribunal: TJDFT
Processo: 0053418-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0053418-97.2008.8.07.0001 APELANTE: FAUSTO AUGUSTO GENTIL CABRAL, ANA LUCY GENTIL CABRAL PETERSEN, CYNTHIA INES DE GENTIL CABRAL, MARIA PIA CABRAL FERNANDES, SUZANA BORGES CABRAL, ALEXANDRE BORGES CABRAL, RAUL BORGES CABRAL, RODRIGO BORGES CABRAL, FAUSTO AUGUSTO BORGES CABRAL NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Augusto Gentil Cabral propôs a presente ação de cobrança de expurgos inflacionários contra o Banco do Brasil S.A. em 17/12/2008 (id. 9350022). Foi proferida sentença julgando parcialmente procedente a pretensão do autor e, os autos encontravam-se suspensos aguardando o julgamento dos Temas 265/STF e 285/STF. O Banco do Brasil S.A. apresentou proposta de acordo (id. 63627584). Intimados a se manifestar sobre a proposta apresentada, os herdeiros do autor apontaram existência de erro de cálculo (id. 64354053). Intimado o apelado-réu, Banco do Brasil S.A., para se manifestar sobre o alegado erro (id. 64649744/65185539), deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id. 65446380). Intimem-se os apelantes-autores para que manifestem se concordam com o acordo proposto pelo apelado-réu nos termos da proposta (id. 63627584). Na hipótese de discordância, retornem os autos à suspensão para aguardar o julgamento do RE 591.797 e a definição dos Temas 265/STF e 285/STF para posterior julgamento da apelação interposta. P. I. Brasília - DF, 29 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora